Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-43.2025.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001954-43.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIR JASCOV - CPF: 299.266.101-53 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando abusivas a tarifa de cadastro (R$ 950,00) e a cesta de serviços (R$ 550,00), determinando a devolução em dobro dos valores pagos, totalizando R$ 3.000,00, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente pactuada no contrato de financiamento; (ii) saber se é legítima a cobrança da cesta de serviços sem contratação específica e destacada; (iii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores considerados indevidos e a distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada, cobrada no início do relacionamento bancário e não configurar onerosidade excessiva, conforme Súmula 566 do STJ e Tema 620, sendo que no caso representa apenas 2,47% do valor da operação.

4. A cesta de serviços é abusiva quando não há contratação específica e destacada, violando o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC e configurando prática de venda casada.

5. A devolução em dobro é cabível para cobranças posteriores a 30/03/2021 quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ e modulação temporal estabelecida no EREsp 1498617/MT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para manter a declaração de abusividade da cesta de serviços com devolução em dobro do valor de R$ 550,00. Sucumbência recíproca redistribuída proporcionalmente.

Tese de julgamento:

"1. É válida a tarifa de cadastro expressamente pactuada, cobrada no início do relacionamento bancário e que não configure onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de cesta de serviços sem contratação específica e destacada, violando o dever de transparência e configurando venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 42, parágrafo único; 52; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 566; Tema 620; Tema 929; EREsp 1498617/MT; REsp 1.255.573/RS; RAC: 1002527-45.2025.8.11.0002, Relatora Desa: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026;
RAC: 1027744-61.2023.8.11.0002, Relator Des: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
, ajuizada por
NADIR JASCOV
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

A sentença recorrida, rechaçou as preliminares arguidas pela instituição financeira e, no mérito, declarou a abusividade da cobrança da "Tarifa de Cadastro" (R$ 950,00) e da "Cesta de Serviços" (R$ 550,00), determinando o recálculo das parcelas do financiamento com a exclusão de tais encargos. Por conseguinte, condenou o banco réu à devolução em dobro dos valores pagos a este título, perfazendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante.

Alega o recorrente, que a sentença merece reforma por não ter observado a legalidade e a transparência das contratações firmadas. Sustenta que a apelada teve prévia e irrestrita ciência de todas as cobranças, consubstanciadas no
Custo Efetivo Total (CET)
, anuindo livremente com as tarifas.

Sustenta que à
Tarifa de Cadastro
, argumenta que a cobrança encontra guarida na Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional e no entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.255.573/RS) e quanto à
Cesta de Serviços
, assevera que:
"A Cesta de Serviços nada mais é que compra antecipada de serviços da instituição financeira, semelhante aos serviços de conta corrente de um banco de varejo"
, sendo sua contratação facultativa e revertida em benefício do financiado.

Aduz ser incabível a condenação à repetição do indébito na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), porquanto inexistente qualquer má-fé em sua conduta. Defende que as cobranças estavam amparadas no instrumento contratual e em normativas do Banco Central, configurando, no máximo, engano justificável.

Sustenta, ainda, que a distribuição do ônus sucumbencial operada pelo Juízo
a quo
foi desproporcional. Pontua que o autor formulou diversos pedidos (revisão de juros, exclusão de seguro prestamista, registro de contrato, etc.) e logrou êxito apenas em relação a duas tarifas, caracterizando sucumbência mínima da instituição financeira (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se as cobranças pactuadas; subsidiariamente, pugna pela devolução na forma simples e pela redistribuição integral do ônus sucumbencial em desfavor do autor.

Em contrarrazões,
NADIR JASCOV
alegou (id. 354155879) que a sentença deve ser mantida integralmente. Argumenta que a abusividade das tarifas de cadastro e cesta de serviços é flagrante, dada a ausência de transparência, a desproporcionalidade dos valores e a absoluta falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços por parte da instituição financeira.

Assevera que a devolução em dobro é imperativa, alinhando-se ao entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), pois
"A imposição de encargos excessivos e desprovidos de informação adequada ao consumidor não pode ser considerada um mero engano justificável, mas sim uma prática comercial desleal e abusiva"
.

Sustenta ainda que a sucumbência recíproca fixada na origem é escorreita, visto que o proveito econômico obtido com a declaração de abusividade e a repetição em dobro representa vitória substancial, afastando a tese de sucumbência mínima do banco.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a condenação e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Foi certificado que, em 08/10/2025, foi efetuado o pagamento da Guia n. 74413, conforme id. 354155877, referente ao preparo deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
, ajuizada por
NADIR JASCOV
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

A sentença recorrida, rechaçou as preliminares arguidas pela instituição financeira e, no mérito, declarou a abusividade da cobrança da "Tarifa de Cadastro" (R$ 950,00) e da "Cesta de Serviços" (R$ 550,00), determinando o recálculo das parcelas do financiamento com a exclusão de tais encargos. Por conseguinte, condenou o banco réu à devolução em dobro dos valores pagos a este título, perfazendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante.

Observa-se, dos autos, que
Nadir Jascov
celebrou com o
Banco Toyota do Brasil S.A
. contrato de adesão para financiamento de aquisição de veículo automotor, marca Toyota Hilux CD SRX Plus 4x4 2.8 TDI Diesel, automático, ano/modelo 2023/2024, cor cinza, cujo valor total financiado foi de R$ 216.869,24 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a serem pagos em 8 (oito) parcelas de R$ 38.467,28 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Ocorre que a parte autora, após realizar os cálculos (R$ 38.467,28 x 8), passou a questionar se o montante a ser restituído à instituição financeira seria compatível com o valor efetivamente financiado, suscitando a ocorrência de onerosidade excessiva e a ausência de transparência quanto aos encargos embutidos no contrato, razão pela qual ingressou com a presente ação revisional.

O juiz de primeira instância julgou a ação parcialmente procedente, mantendo a validade do seguro e do registro, mas declarando
abusivas a

tarifa de cadastro e a cesta de serviços
, determinando a restituição em dobro desses valores, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo as demais cláusulas contratuais.

Antes de adentrar propriamente na análise do caso concreto, cumpre esclarecer o que são as
tarifas bancárias
e qual o regime jurídico que disciplina sua cobrança. As tarifas bancárias constituem contraprestação pecuniária devida pelos usuários de serviços bancários em razão da utilização de determinados serviços oferecidos pelas instituições financeiras, representando importante fonte de receita para a manutenção das estruturas físicas das agências, modernização dos serviços e realização de investimentos.

A cobrança de tarifas bancárias é atualmente disciplinada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece em seu artigo 1º, caput, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado ou solicitado pelo consumidor.

Ademais, o artigo 2º da referida Resolução impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora. O artigo 8º da mesma Resolução estabelece que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Portanto, a cobrança de tarifas bancárias por serviços não essenciais é plenamente legal, desde que observados os requisitos normativos, especialmente a prévia e expressa autorização do consumidor mediante contrato específico.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à aferição da legalidade da cobrança da
Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 950,00,
e da
Cesta de Serviços, no valor de R$ 550,00
, ambas cobradas pelo banco apelante por ocasião da celebração de contrato de financiamento para aquisição de veículo pelo autor.

Da Tarifa de Cadastro

O autor questiona a cobrança da tarifa de cadastro no valor de
R$ 950,00
, alegando falta de transparência quanto às pesquisas cadastrais realizadas e seus respectivos custos.

Primeiramente, é importante consignar que, em se tratando de tarifa de cadastro, esta encontra respaldo na Súmula nº 566 do STJ, sendo válida a sua pactuação quando expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira.

Súmula 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Tema 620 STJ: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

A cobrança é legítima, pois visa remunerar os serviços de cadastro, pesquisa e análise de crédito, sendo aplicável aos contratos firmados após
30/04/2008
, desde que o valor esteja expressamente previsto no contrato.

A tarifa de cadastro encontra-se expressa no contrato celebrado entre as partes, em campo específico, vejamos:

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, consoante
Contrato na Cláusula IV - Características da Operação de Crédito
, (ID. 354155870) esta permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e equivale a apenas a 2,47% do valor da operação (R$ 38.467,28), pelo que incabível reconhecer que o valor da tarifa é excessivo e desproporcional.

Ademais, o contrato foi firmado em 28/03/2024, com previsão expressa da tarifa em rubrica própria, o que permite ao consumidor plena ciência do encargo antes da formalização do negócio jurídico. Essa transparência na informação atende ao dever previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– IMPROCEDÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
TARIFAS ADMINISTRATIVAS (CADASTRO,
CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM) LEGALIDADE - SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alegou a ilegalidade dos encargos cobrados, como juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas (registro de contrato, cadastro, avaliação de bem e seguro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade dos encargos contratuais impugnados pelo autor, especificamente: (i) juros remuneratórios fixados em 3,03% ao mês e 43,08% ao ano; (ii) capitalização mensal de juros; (iii) tarifas administrativas de registro de contrato (R$ 316,00), cadastro (R$ 850,00) e avaliação de bem (R$ 650,00); e (iv) seguro prestamista (R$ 2.165,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ, relativizando-se o princípio do pacta sunt servanda para afastar cláusulas abusivas. (...)
7. A tarifa de cadastro (R$ 850,00) é legítima, conforme entendimento do STJ no REsp 1.251.331/RS, por ter sido cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e não apresentar onerosidade excessiva (equivale a apenas 1,76% do valor da operação).
8. A contratação de seguro prestamista (R$ 2.165,00) é válida quando não configurada venda casada, conforme tese firmada pelo STJ nos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972), sendo que no caso concreto foi oportunizada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: 1. Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não superarem em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações semelhantes. 2. É admissível a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.
3. São válidas as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro quando expressamente pactuadas, não configurarem onerosidade excessiva e os serviços forem efetivamente prestados
. 4. A contratação de seguro prestamista é válida quando não configurada venda casada, sendo oportunizada ao consumidor a opção de contratar ou não o seguro.”

(N.U 1002527-45.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). (grifo nosso)

Outrossim, o apelante não demonstrou que o valor cobrado extrapola os patamares usualmente praticados no mercado financeiro de forma desproporcional ou que configura enriquecimento sem causa da instituição financeira, ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobrança da tarifa é legal, razão pela qual merece reforma a sentença nesse ponto.

Da Cesta de Serviços

O autor questiona a cobrança da cesta de serviços no valor de
R$ 550,00,
alegando que não foi informado sobre os serviços incluídos nesse pacote.

A cobrança de cesta de serviços exige contratação específica e destacada, não se admitindo adesão tácita por simples movimentação financeira ou inclusão genérica em contrato de financiamento, sob pena de afronta ao dever de informação e ao art. 6º, III, do CDC.

O banco apelante, por sua vez, alega que a cesta de serviços é regulada pelo Banco Central e que sua contratação é facultativa, proporcionando benefícios ao cliente.

No caso dos autos, o banco
não logrou êxito
em comprovar que a
cobrança da cesta de serviços
foi efetivamente facultativa, clara e destacando os serviços incluídos na cesta.

Não se verifica nos documentos colacionados qualquer demonstração de opção consciente ou autorização expressa do consumidor. A rubrica aparece como mera linha constante no contrato de financiamento, sem individualização ou termo de adesão separado.

Considerando que a apelante nega ter contratado a referida cesta de serviços e que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e ao princípio da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao apelante demonstrar a contratação específica da cesta de serviços.

Dessa forma, revela-se abusiva a cobrança da cesta de serviços, por afronta ao dever de informação e prática de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

Por fim, registre-se que apenas o valor referente à
cobrança da cesta de serviços, de R$ 550,00, deve ser acolhido
, permanecendo válida a cobrança da tarifa de cadastro.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS NÃO PACTUADAS. DESPESAS GENÉRICAS. VENDA CASADA. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME: 1. Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à cobrança de tarifas bancárias e serviços genéricos supostamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança da tarifa de confecção de cadastro e da chamada "cesta de serviços", ante a ausência de contratação expressa e destacada; (ii) saber se a cláusula contratual que prevê despesas/serviços financiados a critério do emitente é nula por ausência de clareza e violação ao dever de informação; (iii) saber se há direito à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais diante das práticas abusivas apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A cobrança da tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido única, expressamente pactuada e respaldada por normativo do CMN. 4. A cobrança da "cesta de serviços", entretanto, foi tida como abusiva, por ausência de contratação destacada e expressa, afrontando o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e configurando prática de venda casada.
5
. A cláusula que autoriza a cobrança de “despesas/serviços financiados a critério do emitente” foi declarada nula por sua generalidade e ausência de clareza quanto aos serviços efetivamente prestados, em desrespeito ao princípio da transparência contratual.
6. Embora reconhecida a cobrança indevida, afastou-se a devolução em dobro dos valores, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

7. Inexistência de elementos aptos a configurar dano moral indenizável, por ausência de inscrição indevida, constrangimento público ou violação concreta à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento: “
1. É nula a cláusula contratual que prevê a cobrança de ‘cesta de serviços’ sem contratação expressa e destacada pelo consumidor.” “2. A cláusula genérica que autoriza a cobrança de ‘despesas/serviços a critério do emitente’ viola o dever de informação e configura prática abusiva
.” “3. A devolução em dobro do indébito somente é cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor na cobrança indevida.” “4. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou constrangimento, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 42, p.u.; 51, IV; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Tema 618; Súmula 479; REsp 1.578.553/SP; TJMT, N.U. 1001193-38.2024.8.11.0025, j. 17.09.2025; TJMT, N.U. 1000688-10.2024.8.11.0102, j. 20.10.2025.

(N.U 1003089-42.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025). (grifo nosso)

Constatada a inexistência de contratação válida da “cesta de serviços”, resta evidente o dever do Banco Toyota do Brasil S/A restituir o valor pago de forma indevida pelo autor/apelado.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. (destaquei).

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Contudo, o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso concreto, considerando que o valor cobrado na celebração do contrato de financiamento referente a
cesta de serviço
se deu na sua assinatura,
março/2024
, portanto depois da modulação estabelecida pelo STJ, sem a devida transparência e informação ao consumidor, configura conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, a restituição deve ocorrer em
dobro.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconheceu a abusividade parcial da tarifa de cadastro e determinou a restituição da diferença em dobro, mantendo válidas as demais cláusulas contratuais impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se: (i) a validade da cláusula de capitalização mensal dos juros; (ii) a legalidade da adoção da Tabela Price como método de amortização; (iii) a legitimidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato; e (iv) a possibilidade de restituição em dobro dos valores considerados indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros, diante da pactuação expressa e da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 4. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é legítima, não caracterizando anatocismo, sobretudo quando há cláusula expressa de capitalização no contrato. 5. A tarifa de registro do contrato é válida, tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço e a pactuação contratual. 6. Reconhecida na sentença recorrida a abusividade parcial da tarifa de cadastro no valor que excede R$ 100,00,
apresenta-se como devida a restituição em dobro da diferença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após o marco temporal fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (i) “É válida a cláusula contratual de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, inclusive mediante a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.” (ii) “A Tabela Price constitui método legítimo de amortização da dívida, não caracterizando anatocismo quando há cláusula contratual prevendo capitalização de juros.” (iii) “É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando há prova da prestação do serviço e expressa pactuação.” (
iv) “o reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifa de cadastro em valor excessivo caracteriza prática abusiva e autoriza a devolução em dobro do valor excedente, em razão de ter sido realizada após 30/03/2021
.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.388.972/SC; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1578553/SP; TJMT, AP 1000943-52.2021.8.11.0108.”

(N.U 1027744-61.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
DECLARAR
a abusividade da cobrança da cesta de serviços, devendo o valor cobrado de R$ 550,00, ser restituído em dobro, com incidência de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação, deduzindo o referido valor do saldo devedor, conforme consta do dispositivo da sentença vergastada.

Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
o banco apelante ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, e o apelado ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do artigo 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026